Tribunal: STF
Processo: Rcl 77052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sakia Maria de Souza Paula em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (Processo 0018417-66.2023.4.05.8100), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante, SAKIA MARIA DE SOUZA PAULA, é beneficiária da Previdência Social, titular da aposentadoria por idade de nº 177926613-5, com Data de Início do Benefício (DIB) em 04 de março de 2017, conforme se verifica da Carta de Concessão e Memória de Cálculo anexas (ID 16341194). Insatisfeita com o valor da Renda Mensal Inicial (RMI) do seu benefício, por entender que o cálculo realizado pelo INSS não considerou adequadamente todo o seu período contributivo, especialmente as contribuições anteriores a julho de 1994, a Reclamante ajuizou, em 22 de abril de 2023, a Ação Previdenciária de Revisão de Aposentadoria nº 0018417-66.2023.4.05.8100 perante a 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (ID 16341189).



    [...]



    Ocorre que, em 14 de outubro de 2024, o MM. Juízo a quo, em total descompasso com a ordem de suspensão emanada do STF no julgamento do Tema 1.102, proferiu sentença julgando improcedente o pedido da Reclamante, com base no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2110 e 2111, que declararam a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99 (ID 53752049). 



    Diante da prolação da sentença em desobediência à ordem de suspensão do processo, a Reclamante, em 06 de fevereiro de 2025, apresentou Simples Petição, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema 100 do Supremo Tribunal Federal (STF), requerendo a rescisão da r. sentença proferida nos autos (ID 62110273). 



    Em 25 de fevereiro de 2025, o MM. Juízo a quo proferiu Despacho, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o entendimento consolidado pelo STF impede a rediscussão da matéria (ID 63619596).



    Assim, a Reclamante se vê compelida a buscar a tutela jurisdicional desta Suprema Corte, por meio da presente Reclamação Constitucional, para garantir a observância da ordem de suspensão emanada no julgamento do Tema 1.102 da Repercussão Geral e, por conseguinte, a autoridade das decisões deste Tribunal.”



    Ao final, no mérito, requer “a total procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, nos autos do processo nº 0018417-66.2023.4.05.8100, determinando o retorno dos autos ao estado de suspensão, até a publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS no RE 1.276.977 (Tema 1.102 STF), ou até que sobrevenha decisão do STF revogando a ordem de suspensão”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, é possível aferir que, na origem, a ora Reclamante não interpôs recurso para desafiar a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário, restando certificado o decurso de prazo em 11/11/2024, com posterior arquivamento definitivo dos autos.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte autora deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente